Tribunal: TJES
Processo: 5017311-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017311-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REIKIMAR DA SILVA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Execução Penal, mantendo decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional. O embargante sustenta ocorrência de
bis in idem
, contradição na fundamentação e omissão quanto à conduta carcerária atual e à jurisprudência do STJ, requerendo efeitos infringentes para concessão do benefício ou nova análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao valorar falta grave já punida para fins de indeferimento do livramento condicional; (ii) estabelecer se há contradição interna na fundamentação relativa à necessidade de mínima supervisão estatal; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese defensiva, adotando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161, segundo o qual a valoração do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional do condenado.

5. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna, inexistente quando as premissas adotadas são coerentes com a conclusão, sendo legítima a distinção entre o regime com benefícios externos e o livramento condicional, que pressupõe mínima supervisão estatal.

6. A recência e a gravidade da falta disciplinar de fuga, com curto lapso temporal desde a recaptura, constituem elementos concretos aptos a afastar, por ora, o preenchimento do requisito subjetivo.

7. A decisão colegiada apreciou suficientemente as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.161 (REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023); STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.662.857/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5017311-46.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
REIKIMAR DA SILVA REIS

EMBARGADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
REIKIMAR DA SILVA REIS

contra o v. acórdão de ID 17259593 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pelo embargante em face do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões de ID 17347988, o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
a falta grave já foi integralmente punida através da regressão de regime e perda de dias remidos, e que utilizá-la novamente para negar o livramento condicional configuraria
bis in idem
;
(ii)
o acórdão justifica a negativa com base na necessidade de responsabilidade sob "
mínima supervisão
", o que seria contraditório com a realidade do apenado, que já exerce trabalho externo e usufrui de saídas temporárias sem vigilância direta e sem intercorrências; e
(iii)
a decisão ignorou a conduta carcerária atual positiva, a ausência de novas faltas e o cumprimento das saídas temporárias, violando jurisprudência do STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e conceder o livramento condicional ou determinar nova análise.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17572940, opinou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17259593, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Execução Penal, para manter a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do apenado. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE ANTERIOR. CURTO LAPSO TEMPORAL. AVALIAÇÃO HOLÍSTICA DO COMPORTAMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, alegando boa conduta carcerária, dedicação ao trabalho e aos estudos, e ausência de faltas nos últimos doze meses, pugnando pela reanálise do requisito subjetivo. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reanálise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional após curto lapso temporal de indeferimento anterior; (ii) estabelecer se a falta grave pretérita, ainda que punida, impede o reconhecimento de bom comportamento prisional apto à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos (CP, art. 83), sendo este último relativo à demonstração de mérito, responsabilidade e assimilação da terapêutica penal pelo sentenciado.

4. A análise do requisito subjetivo não se limita ao interstício de 12 meses sem falta grave, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161 (REsp 1.974.104/RS).

5. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o juízo, que deve proceder a exame global e criterioso do comportamento do condenado.

6. A prática de fuga recente e o curto lapso temporal entre a análise anterior e o novo pedido evidenciam ausência de período suficiente para aferição segura da efetiva ressocialização.

7. A decisão agravada mostra-se fundamentada e prudente, em consonância com a jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do condenado, e não apenas os 12 meses sem falta grave previstos no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

2. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o juízo da execução, que deve analisar de forma global o mérito e a conduta do apenado. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

No caso em comento, o embargante alega, primordialmente, que houve omissão quanto à tese de que a falta grave pretérita já teria exaurido seus efeitos punitivos, configurando
bis in idem
sua utilização para negar o livramento condicional.

Uma leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que a matéria foi enfrentada de maneira direta, clara e fundamentada, adotando este Colegiado entendimento jurídico consolidado, ainda que diverso daquele almejado pela defesa.

Conforme expressamente consignado no acórdão, adotou-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161, segundo o qual a valoração do “
bom comportamento
” deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos 12 meses anteriores ou apenas à ausência de sanção disciplinar vigente. Senão vejamos:

“(...) Entretanto, embora a defesa argumente que a falta grave já foi punida e que o agravante não cometeu novas infrações nos últimos 12 (doze) meses, tentando fazer crer que os requisitos do art. 83, do Código Penal, estariam satisfeitos, a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional é muito mais ampla do que a mera verificação de um interstício temporal sem novas faltas.

A propósito, acerca da temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Nesta feita, a decisão impugnada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, pelo contrário, revela-se prudente e fundamentada em elementos concretos extraídos da própria execução penal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Isto é, a decisão agravada, ao ponderar sobre o curto lapso temporal para que seja possível auferir novamente o requisito subjetivo, agiu com a devida cautela. (...)”

No tocante à alegada contradição entre a necessidade de “
supervisão estatal
” e a realidade de trabalho externo/saídas temporárias do apenado, impende esclarecer o conceito jurídico de contradição para fins de embargos. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas adotadas e a conclusão do julgado.

In casu
, fundamentou-se que a concessão do livramento condicional demanda um grau de maturidade e responsabilidade elevado, justamente porque a supervisão é mínima. O fato de o apenado estar em regime semiaberto, com trabalho externo, não gera direito automático ao livramento. A ver:

“(...) É imperativo ressaltar que a concessão do benefício pleiteado implica a liberação do apenado sob condições de mínima supervisão e acompanhamento restrito de suas atividades.

Assim, referida concessão demanda um elevado grau de responsabilidade e maturidade por parte do sentenciado, com vistas a assegurar o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas.

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante não apresenta um comportamento condizente com os padrões esperados durante o cumprimento da pena, isto é, a ausência de uma conduta satisfatória revela a inadequação para o usufruto do livramento condicional neste momento. (...)”

Vale rememorar que, no caso dos autos, a falta grave (fuga) ocorreu em 2023, com recaptura apenas em março de 2024, ou seja, um fato recente, ocorrido há pouco mais de um ano e meio da decisão. O lapso temporal transcorrido desde a recaptura é curto, insuficiente para demonstrar a absorção completa da terapêutica penal após um ato de gravidade exarcebada.

Assim, a decisão colegiada apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, dando uma solução para a lide. É incabível, portanto, a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

Em verdade, o que se percebe é uma não concordância com a interpretação dada aos fatos, objetivando a defesa que se faça uma segunda apreciação do mérito à luz do seu entendimento, situação inviável por meio da presente via dos aclaratórios.

Vale registrar que o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução da controvérsia, senão vejamos:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão. 6. Embargos de declaração rejeitados. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) –
destaquei.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta egrégia Câmara naquela oportunidade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.